Tribunal: TJDFT
Processo: 0728530-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0728530-64.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: ALLEN PATRICK RODRIGUES NASCIMENTO PACIENTE: LUAN ANDRADE NOVAES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUAN ANDRADE NOVAES, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 7a Vara Criminal de Brasília, a qual mantém o paciente preso preventivamente, em razão da imputação dos crimes previstos artigo 288, caput, do Código Penal e artigo 311, caput, do Código Penal (ação penal referência n. 0702096-05.2024.8.07.0011 e pedido de prisão preventiva n. 0702099-57.2024.8.07.0011). Afirmou a douta Defesa Técnica (Dr. Allen Patrick Rodrigues Nascimento) que o paciente foi preso, no dia 4-junho-2024, sob acusação de integrar rede criminosa com atuação no Distrito Federal, com o fim específico de cometer crimes de furtos de veículos, de seus acessórios (rodas, placas, entre outros), de objetos deixados pelas vítimas no interior dos carros e, ainda, de o crime adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Relatou que no curso da ação penal iniciada perante a Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, inicialmente, nem mesmo constou o nome do paciente, mas mesmo assim foi determinada a sua prisão, sob o fundamento genérico de que necessária para a garantia de ordem pública, pois, indícios indicariam que ele estaria envolvido na coordenação de adulteração de placas veiculares. Posteriormente, os autos foram redistribuídos para o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília e a sua prisão mantida. Ressaltou que a decisão que decretou a prisão se fundamenta em premissas equivocadas, e carece de fundamentos idôneos e individualizados que demonstrem a necessidade da excepcional medida constritiva em relação ao paciente, haja vista que a custódia cautelar foi decretada com base apenas na gravidade abstrata dos delitos cometidos pelo grupo, com fundamento em suposições e conjecturas não comprovadas nos autos. Salientou que o paciente jamais praticou qualquer furto de veículo ou adulterou placas, tanto assim que suas digitais não foram encontradas nos veículos subtraídos. Ainda, sequer conhece os demais denunciados. Ressaltou que os crimes imputados ao paciente não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, e que ele possui condições pessoais favoráveis para responder à acusação em liberdade. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, por ausência de fundamento idôneo para sua decretação, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A Defesa complementou a impetração com os documentos necessários à análise do pedido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria da paciente nos crimes não será objeto de análise, ainda mais em sede liminar. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Consta do relatório final da autoridade policial (ID 199126971 da ação penal referência) que foi instaurado inquérito policial – IP 59/2024 da CORPATRI) - para apurar a ação de grupo criminoso sediado na região administrativa do Núcleo Bandeirante/DF, organizado para a prática de furtos e adulteração de veículos, furtos de acessórios e objetos de interior de veículos, com o fim de revender no mercado ilícito do Distrito Federal. De acordo com as investigações, o grupo seria liderado por uma conhecida família, residente na região administrativa do Núcleo Bandeirantes/DF, cujos membros utilizariam a residência própria e de familiares para a guarda dos bens subtraídos e como local para reunirem-se e planejarem as atividades criminosas. Em relação à vinculação entre os investigados, apurou-se que os irmãos MATHEUS NOGUEIRA CARVALHO e MARCOS VINICIUS GALVÃO NOGUEIRA, seriam os líderes do grupo, salientando-se que a família de MATHEUS e MARCOS, “OS NOGUEIRAS”, são bastante conhecidos pelas equipes de investigação de diferentes regiões administrativas pela reiterada prática criminosa envolvendo o furto de veículos, furto de rodas e furto de interior de veículos, por longos anos. Nesse sentido, MATHEUS foi indiciado pela prática de roubo, furto, receptação nos Inquéritos Policiais no 144/2021-03a; no 104/2021-10a; no 235/2021-11a; no 131/2021-10a; e no 69/2022-CORPATRI. MARCOS VINICIUS já foi detido diversas vezes na posse de objetos furtados, de maneira que respondeu por receptação e furto, consoante Inquéritos no 92/2016-29a; no 595/2016-20a; no 430/2021-01a; no 205/2022-03a. “OS NOGUEIRAS”, residentes na Vila Cauhy e Candangolândia, qualificam-se como indivíduos de uma mesma família assíduos e especializados na prática de furto de interior de veículos e seus acessórios (rodas, sons, etc), com o fim de revendê-los no mercado paralelo a receptadores difusos no Distrito Federal. Em relação a ALESSANDRO SILVA DE LIMA e LAYANE, outros dois indivíduos cujos vestígios papiloscópicos apareceram no veículo VW/GOL, destaca-se que sua participação se dá no fornecimento de placas para substituição nos veículos adulterados. LAYANE possui uma loja de placas no SIA (CNPJ 41.352.109/0001-75), juntamente com seu genitor, assim como a irmã de ALESSANDRO, o que explica a participação de ambos na fabricação desse sinal identificador, a fim de facilitar os crimes praticados por parte do grupo. Destacou que após o furto realizado em Águas Claras, os autores chegaram a trocar a placa já adulterada por uma outra também adulterada, visando escapar da identificação policial. Isso se evidencia quando se analisa o histórico de crimes de ALESSANDRO, em sua maioria voltado para a adulteração de sinal identificador de veículos e falsificação, investigados por essa especializada, conforme Inquéritos no 241/2010-08a; no 152/2010-DRFV; no 183/2019- CORPATRI. LAYANE foi recentemente indiciada no inquérito no 19/2022-CORPATRI, como incursa no artigo 311, caput do Código Penal, justamente por adulterar sinais identificadores de veículos, utilizando placas fabricadas por ela e pelo irmão LUAN ANDRADE NOVAES. Salientou-se que ambos são conhecidos da delegacia especializada por envolvimento em fabricação clandestina de placas veiculares e adulteração de veículo, uma vez que foram alvos na operação denominada RÉPLICA, realizada no dia 12/11/2021, na ocasião foram cumpridas buscas nos endereços a eles vinculados, conforme relatório 899/2022-CORPATRI. Na ocasião, em parceria com a Polícia Civil de Goiás, juntamente com seu genitor GILDÁVIL PEREIRA NOVAES, os irmãos LUAN e LAYANE também foram presos por crimes de mesma natureza, a partir de mandados de prisão expedidos pela 2a VARA CRIMINAL DE LUZIÂNIA/GO no bojo do processo no 5549753-11.2021.8.09.0100. No mesmo contexto, denúncia protocolada (Denúncia 7.714/2024-DICOE) no dia 27/04/2024, aponta o envolvimento de ROBERTO NOGUEIRA, tio do líder da associação (MATHEUS), que pode estar disponibilizando sua residência, localizada na SMPW VIA EPIA, DF 003, KM24, LOTE 78 – NÚCLEO BANDEIRANTE, para esconder e ocultar objetos subtraídos. Com base em tais informações relatadas no inquérito policial, a autoridade policial da CORPATRI representou pela prisão preventiva dos investigados e busca e apreensão em endereços vinculados a eles (MC no 90/2024-CORPATRI – procedimento sigiloso n. 0702099- 57.2024.8.07.0011). Em 3-maio-2024, a prisão preventiva do paciente e dos demais indiciados foi decretada pela autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, para a garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, nos termos da decisão de ID 61546517. O mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em 4-junho-2024. Em audiência de custódia ocorrida em 5-junho-2024, foi atestada a regularidade do cumprimento do mandado de prisão (ID 199042539 da ação penal referência). A autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, manteve o decreto prisional (ID 199098167 da ação penal referência). Do mesmo modo, a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal de Brasília (para a qual os autos foram redistribuídos), em 24-junho-2024, indeferiu o pedido de revogação da prisão formulado em favor do paciente LUAN. Confira-se (ID 61546515): As Defesas de MARCOS VINICIUS GALVAO NOGUEIRA (ID 199648171) e de LUAN ANDRADE NOVAES (ID 200848828) apresentaram pedidos de revogação de suas prisões preventivas, aduzindo, para tanto, que nada de ilícito foi encontrado em poder do réu Marcos Vinícus, que o comportamento dos acusados - primariedade, residência fixa e ocupação lícita - não se amolda a qualquer das situações que autorizam a sua segregação. Amparado nesses argumentos, requer seja concedida a suas liberdade provisórias. O acusado LUAN ANDRADE NOVAES solicita que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. Aproveito o ensejo para, na forma do art. 316, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo a analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva de todos os réus. DECIDO. Ao compulsar os autos, verifica-se que remanescem os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar dos acusados. Como restou analisado na decisão de ID 195482152 da cautelar PJe no 0702099-57.2024.8.07.0011, existem fortes indícios de autoria de diversos delitos de furtos qualificados, adulteração de sinal identificados de veículo e de organização criminosa atribuídos aos réus. Os réus MARCOS VINÍCIUS GALVÃO NOGUEIRA, MATHEUS NOGUEIRA CARVALHO, ALESSANDRO SILVA DE LIMA e LAYANE ANDRADE NOVAES são reincidentes no cometimento desse tipo de delito, o que faz com que a prisão seja necessária para a garantia da ordem pública. Não há notícia de qualquer fato superveniente que justifique a alteração dessa condição. Permanecem preenchidos todos os requisitos dos art. 312, 313 e 314 do CPP. Dentre esses, vale ressaltar que há fortes indícios de autoria e que se tratam de crimes dolosos apenados com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Nesse contexto, eventuais condições pessoais favoráveis dos acusados (como residência fixa e ocupação lícita) acabam por sucumbir diante do interesse maior de se resguardar a sociedade. Destarte, resta induvidoso que os réus oferecem risco à ordem pública e que medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes ao caso. Fica mantida, portanto, a prisão a preventiva dos réus. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise da competência deste Juízo e eventual apreciação da denúncia. Em 21-junho-2024, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente LUAN ANDRADE NOVAES e mais 4 (quatro) pessoas: ALESSANDRO SILVA DE LIMA, LAYANE ANDRADE NOVAES, MARCOS VINÍCIUS GALVÃO NOGUEIRA e MATHEUS NOGUEIRA CARVALHO. Consta da denúncia que em data e local que não se pode precisar, no período compreendido entre os dias 21 de março de 2024 e 20 de abril de 2024 (período de execução dos furtos apurados no inquérito), os denunciados ALESSANDRO, LAYANE, LUAN, MARCOS VINICIUS e MATHEUS, com vontade livre e consciente, associaram-se com o fim específico de cometer crimes de furtos de veículos, de seus acessórios (rodas, placas, entre outros), de objetos deixados pelas vítimas no interior dos carros e, ainda, de o crime adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Os denunciados ALESSANDRO, LAYANE, LUAN, MARCOS VINICIUS e MATHEUS associaram-se para o cometimento de crimes de furto e de adulteração de veículo automotor, e agiam por meio de divisão de tarefas. Os denunciados MARCOS VINICIUS e MATHEUS eram responsáveis pelo planejamento e execução dos furtos, ao passo que os denunciados ALESSANDRO, LAYANE e LUAN se encarregavam da confecção e da adulteração das placas dos carros subtraídos e/ou utilizados pelos denunciados MARCOS VINICIUS e MATHEUS na prática criminosa. Os denunciados MARCOS VINICIUS e MATHEUS, então, faziam uso de um veículo, que, depois de ter a placa adulterada pelos denunciados ALESSANDRO, LAYANE, LUAN, era utilizado para prática de outros furtos, ocasião em que eram subtraídos os objetos, do interior dos automóveis das vítimas e/ou os acessórios de seus carros. Em data não se pode precisar, mas certamente após os dias 13 e 14 de abril de 2024, no SIA, Brasília – DF, os denunciados ALESSANDRO, LAYANE e LUAN, com vontade livre e consciente, adulteraram o sinal identificador do veículo automotor VW/Gol, JJL6726/DF, cor branca, Ano Fabricação/Modelo: 2012/2013, Chassi: 9BWAB45U4DT023535 Renavam: 460985248, cor branca, produto de furto (ocorrência no 1345/2024-02a DP, ID: 195221682). Nas circunstâncias acima, os ALESSANDRO, LAYANE e LUAN adulteraram a placa do W/Gol, JJL6726/DF, cor branca, de JJL6726/DF para JIU 1632-DF para ser utilizado nos crimes praticados pelos denunciados MARCOS VINICIUS e MATHEUS, como previamente ajustado na associação criminosa. A denúncia foi recebida em 25-junho-2024, em relação aos fatos 1, 2, 3 e 5. O paciente foi citado da imputação (ID 202903146 da ação penal referência) Pois bem. De acordo com a denúncia já recebida e as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que seria um dos integrantes de uma associação criminosa com atuação no Distrito Federal, com o fim específico de cometer crimes de furtos de veículos, de seus acessórios (rodas, placas, entre outros), de objetos deixados pelas vítimas no interior dos carros e, ainda, de prática de crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Tais indícios encontram-se substanciados no inquérito policial n. 59/2024, da CORPATRI, com ampla investigação prévia constante nos relatórios policiais. Ainda o Ministério Público já ofereceu denúncia, o que reforça os indícios de materialidade e autoria em seu desfavor. Não há falar, no momento, em ausência de “periculum libertatis”, pois além das graves imputações que já recaem sobre o paciente, ele possui outras incidências em sua folha penal pela prática de crimes semelhantes, a indicar a reiteração criminosa e o risco que representa à ordem pública, caso seja posto em liberdade. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar do paciente, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” e da reiteração delitiva. Ademais, o pleito liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações da autoridade apontada como coatora. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator